Tribunal: TJES
Processo: 5004695-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004695-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ALBENI JOSE MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. Assim, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão agravada quanto à plausibilidade jurídica em favor da parte autora no sentido de que não contratou cartão de crédito da instituição financeira agravante, conforme a documentação até então vertida nos autos, sendo que os elementos colacionados pelo agravante apenas com o presente recurso, tanto reclamam dilação probatória, como submissão ao crivo do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Além disso, não vinga a irresignação quanto ao receio do agravante quanto à incidência da multa coercitiva, tendo em vista que o magistrado singular ainda não fixou as astreintes, conforme a parte final da parte dispositiva da decisão recorrida. Logo, tal constatação indica a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004695-73.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Albeni José Martins

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual, ao apreciar a liminar pleiteada na “ação de declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por Albeni José Martins, deferiu
“o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida BANCO BMG S.A., imediatamente, suspenda as cobranças sob as rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC – R$ 218,28 – contrato nº 17693996 do benefício previdenciário da autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária a ser arbitrada.”

Em seu arrazoado recursal, o agravante se volta contra a decisão recorrida, sustentando, basicamente, (i) ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, (ii) comprovação da regular contratação de cartão de crédito consignado e recebimento dos saques em conta bancária, (iii) ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Por meio da decisão com o ID 8097225, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Contrarrazões do agravado ID 8238043. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão agravada quanto à plausibilidade jurídica em favor da parte autora no sentido de que não contratou cartão de crédito da instituição financeira agravante, conforme a documentação até então vertida nos autos, sendo que os elementos colacionados pelo agravante apenas com o presente recurso, tanto reclamam dilação probatória, como submissão ao crivo do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Além disso, não vinga a irresignação quanto ao receio do agravante quanto à incidência da multa coercitiva, tendo em vista que o magistrado singular ainda não fixou as astreintes, conforme a parte final da parte dispositiva da decisão recorrida, lançada nestes termos:
“o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida BANCO BMG S.A., imediatamente, suspenda as cobranças sob as rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC – R$ 218,28 – contrato nº 17693996 do benefício previdenciário da autora, até ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de multa diária a ser arbitrada.
” (grifei).

Logo, tal constatação indica a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.